Tribunal: TCU
Processo: 040.923/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Sr. Alberto Yoiti Nakata, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de São Domingos do Capim/PA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Alberto Yoiti Nakata; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Alberto Yoiti Nakata e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 103.866,00 4/3/2016 76.107,60 6/4/2016 76.107,60 6/5/2016 76.107,60 3/6/2016 76.107,60 7/7/2016 76.107,60 8/8/2016 76.107,60 8/9/2016 76.107,60 6/10/2016 76.107,60 8/11/2016 76.107,60 7/12/2016 76.107,60 9.3. aplicar ao Sr. Alberto Yoiti Nakata a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis.